Tribunal: TCU
Processo: 008.427/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Elizabete Maria Silva de Lima contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1299/2024-TCU-Plenário Trata-se de pedido de prorrogação de prazo formulado nos termos da peça 153 para atendimento ao disposto no Ofício de Notificação de Acordão 17462/2024-TCU/Seproc, peça 149, cuja ciência ocorreu em 29/4/2024, peça 151. O prazo inicialmente concedido teve como data-limite 14/5/2024 (prazo de 15 dias) para o cumprimento da determinação do subitem 9.2.1. do Acórdão 617/2024-TCU-Plenário , peça 136. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno-TCU, bem como no parecer da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade, em autorizar a prorrogação de prazo solicitada, por 60 dias, a contar do término do prazo inicialmente concedido, independentemente de notificação da parte. 1. Processo TC- Processo 008.427/2016-0 (RECURSO DE REVISÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 015.928/2020-9 (Cobrança Executiva); Processo 015.929/2020-5 (Cobrança Executiva); Processo 015.917/2020-7 (Cobrança Executiva); Processo 015.916/2020-0 (Cobrança Executiva). 1.2. Recorrente: Elizabete Maria Silva de Lima (XXX.406.004-XX). 1.3. Unidade: Prefeitura Municipal de Bezerros/PE. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz. 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Felipe Augusto de Vasconcelos Caraciolo (OAB/PE 29.702), representando Marcone de Lima Borba; Emilio Duarte de Souza e Silva (OAB/PE 35.616), representando Elizabete Maria Silva de Lima; Rizoleta Maria Cassiano Torres (OAB-PE 16.630), Andrielly Cristina Silva Almeida (OAB-PE 37.722) e outros, representando Prefeitura Municipal de Bezerros/PE. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.